Tribunal: STF
Processo: Rcl 72570
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Olim Agro Cereais Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020093-44.2022.5.04.0141) que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “13. Do teor da decisão objeto da presente reclamação, constata-se que o E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região entendeu ilícita a contratação para prestação de serviços de representação comercial entre 02 (duas) pessoas jurídicas distintas, divergindo do decidido no RE 958.252/MG (Tema 725), na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, bem como no RE 606.003/RS (Tema 550), de forma a desrespeitar a autoridade do Supremo Tribunal Federal, como restará demonstrado no tópico a seguir.



    [...]



    24. Nesse sentido, a interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação do profissional como representante comercial, violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas de controle indicados, especialmente no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho diversas da relação empregatícia com previsão na CLT, pois o presente caso segue a mesma lógica dos precedentes indicados.



    [...]



    27. Sendo assim, resta evidente que a Justiça do Trabalho não é competente para julgar ação envolvendo contrato de representação comercial entre pessoas jurídicas, pois o suposto dano não decorre de relação de trabalho, mas de relação de natureza contratual mercantil, fugindo aos preceitos estabelecidos no artigo 114 da Constituição Federal.



    [...]



    31. Ademais, na base empírica do ato reclamado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado, ora Beneficiário, no momento da opção pela relação jurídica de natureza civil estabelecida entre a pessoa jurídica de sua titularidade e a ora Reclamante desde o início da prestação de serviços.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 6ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos da ação trabalhista nº 0020093-44.2022.5.04.0141, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos. No acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, as razões de decidir não estão na ilegalidade de contratos civis, por sua natureza, frente à legislação trabalhista, mas, sim, na existência de efetivo vínculo empregatício no caso concreto, nos termos que seguem:



    “As reclamadas não se conformam com o reconhecimento do vínculo de emprego. Argumentam, em apertada síntese, que o autor era representante comercial, de modo que a relação entre as partes é de cunho civil, inexistindo subordinação jurídica. Pugnam pela reforma da sentença. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho da sentença que sintetiza as teses da petição inicial e da contestação: 



    ‘Aduz o reclamante que foi admitido em setembro de 2013 pela segunda reclamada, como vendedor externo, laborando até 18/06/2020 . 



    Refere que realizava a venda dos produtos, buscava estes na empresa, realizava a entrega, fazia cobrança, acompanhava carregamentos de arroz dados em dação em pagamento. Alega que jamais firmou contrato de representação comercial, sempre tendo trabalhado como vendedor externo, cumprindo ordens e realizando as atividades inerentes ao cargo de vendedor. Relata que sempre estiveram presentes os requisitos do vínculo empregatício expressos no art.3º da CLT, motivo pelo qual requer a condenação da reclamada a anotar a contratualidade havida na CTPS do autor, com início em 01/09 /2013 e término em 05/08/2020, já considerado o período de aviso prévio proporcional. Caso não reconhecido o vínculo, requer o reconhecimento de seu enquadramento como representante comercial e a condenação da reclamada ao pagamento de aviso prévio no valor de 1/3 das comissões dos últimos três meses, nos termos do art.34 da Lei 4.886/65, bem como da indenização prevista no art.27 do mesmo diploma legal. 



    As reclamadas alegam que o reclamante foi contratado mediante contrato verbal para ser representante comercial, nos termos da Lei 4.886/65, no período de setembro de 2013 a 02/12/2019. Menciona não estarem presentes os requisitos expressos no art. 3º da CLT, uma vez que era remunerado exclusivamente por comissão, sem subordinação, pessoalidade e habitualidade. Alegam que o reclamante também prestava serviços de representação comercial à empresa Mondo, exercendo atividade autônoma por meio de empresa registrada com CNPJ. Referem que o autor tinha total autonomia para fazer seus horários e roteiros, assumindo todos os riscos do negócio. Quanto aos pedidos sucessivos, refere que estes não são de competência da Justiça do Trabalho.’



    Pois bem, uma vez admitida a prestação dos serviços, presume-se a existência de contrato de emprego, presunção a qual somente pode ser ilidida por robusta prova em contrário, em especial porque à parte reclamada cabe fazer a prova do fato impeditivo por ela alegado, conforme preceituam os artigos 818, da CLT, e 373, inciso II, do CPC, aplicado de maneira supletiva. 



    A atividade dos representantes comerciais autônomos é regulada pela Lei 4.886/1965, cujo artigo segundo determina que "é obrigatório o registro dos que exerçam a representação comercial autônoma nos Conselhos Regionais". Portanto, o contrato de representação comercial é formal, exigindo-se, para sua existência e validade, a obrigatoriedade do registro do representante comercial no Conselho Regional (CORE), o que não é o caso do reclamante. 



    [...]



    Extrai-se dos dispositivos transcritos, que a celebração de contrato verbal de representação comercial não se trata de mera irregularidade, mas de clara desobediência à lei. 



    Nesse contexto, é formalmente irregular o suposto contrato de representação comercial firmado entre as partes, o que reforça a presunção de que as partes mantiveram vínculo empregatício. 



    [...]



    Além disso, é irrelevante que o reclamante seja titular de pessoa jurídica ativa, pois, conforme já exposto, é formalmente irregular o suposto contrato verbal de representação comercial firmado entre as partes e não há controvérsia sobre o fato de que o autor prestava serviços pessoalmente de forma não eventual. 



    Também é oportuno destacar que o exercício de atividade externa confere ao trabalhador certa autonomia, como a possibilidade de elaboração do roteiro e flexibilidade nos horários. Contudo, isso não afasta a subordinação jurídica, a qual, no caso dos autos, restou comprovada pela inserção do reclamante na dinâmica da estrutura da empresa e pela cobrança de metas.



    [...]



    Nego provimento.” (eDoc. 12, fl. 6-9)



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal reclamado não afastou a existência, validade ou eficácia de qualquer contrato de representação comercial celebrado entre as partes, mas, apenas reconheceu o vínculo empregatício, a partir da valoração do acervo fático-probatório existente nos autos originários.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente